Tribunal: TJMT
Processo: 1006377-36.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1006377-36.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[ELESSANDRA MARIOT - CPF: 865.787.071-15 (RECORRIDO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A
RECURSO INOMINADO No
1006377-36.2024.8.11.0037.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RECORRENTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO:
ELESSANDRA MARIOT

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 A 08/05/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA EXORBITANTE DE CONSUMO DE ÁGUA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência do débito discutido; (ii) determinar o cancelamento de registros internos e abstenção de cobranças e inscrições em cadastros restritivos; (iii) readequar a fatura de maio/2023 conforme a média de consumo de 19,16m3; (iv) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A parte recorrente pleiteia a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a minoração da indenização arbitrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de procedência deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência dos Juizados Especiais é mantida mesmo diante da necessidade de perícia técnica, desde que possam ser utilizados outros meios de prova.
4. A ausência de elementos aptos a justificar o consumo elevado de água impõe a adequação da fatura à média dos meses anteriores, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
5. A falha na prestação do serviço pela interrupção indevida do fornecimento de água configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar por danos morais.
6. A redução do valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00 é justificada para observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes da Turma Recursal.
7. A correção monetária e os juros de mora devem observar a aplicação da taxa SELIC a partir da citação, em conformidade com o artigo 406, §1o, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: "1. O Juizado Especial é competente para julgar causas que, embora eventualmente demandem perícia, possam ser decididas com base em outros meios de prova. 2. Cabe à concessionária de serviço público comprovar a regularidade da cobrança de consumo, sob pena de readequação à média dos meses anteriores. 3. O corte indevido no fornecimento de água configura ato ilícito e gera obrigação de indenizar danos morais. 4. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido em caso de excesso. 5. A correção monetária e os juros de mora aplicam-se pela taxa SELIC a partir da citação, conforme o Código Civil."
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, inciso XXXII; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1o; CPC/2015, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, N.U 1020049-59.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:
“(...)
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:
a) DECLARAR a
inexistência do débito discutido nestes autos
, pelo que DETERMINO o cancelamento dos registros internos, abstenção de cobranças e de inscrição em cadastros restritivos.
b) DETERMINAR
a readequação da fatura, referente a
Matrícula 441956-1,
de maio/2023, de acordo com a média de consumo apurada em 19,16 m3,
para fins de quitação da respectiva fatura recalculada.
c) CONDENAR a parte Reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nessa sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.
f) RATIFICAR a decisão liminar (id.
162114556
).
Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995.
Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95.
Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se.
Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias.
(...)
A Recorrente requer a reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e, alternativamente, pugna pela minoração da indenização arbitrada.
Em contrarrazões, a Recorrida pugna pela manutenção da sentença.
É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025